Tribunal: TJDFT
Processo: 0731930-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731930-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA DE ALCANTARA, LETYCIA ALCANTARA ISMAEL DOS SANTOS, VICTOR GUSTAVO ALCANTARA ISMAEL DOS SANTOS, GUILHERME AFONSO ALCANTARA ISMAEL DOS SANTOS AGRAVADO: EDIMAR ISMAEL DOS SANTOS JUNIOR, JEANNE ISMAEL DOS SANTOS, KENIA AUGUSTA ISMAEL CORREIA, JAQUELINE ISMAEL CORREIA LOPES, LEONARDO JOSE ISMAEL DOS SANTOS, MARY ELLEN ISMAEL CORREIA DE SOUZA, JANAINA ISMAEL DOS SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Rosa de Alcântara Ismael dos Santos e outros pretendem a reforma da decisão proferida pelo MM Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos de Águas Claras, que lhe indeferiu a gratuidade judiciária, não acolheu a pretensão de prevenção de juízo diverso e a de que a impugnação seria intempestiva. Neste recurso, os agravantes alegam que têm direito à gratuidade de justiça, visto que, apesar de na primeira instância ser possível que as despesas sejam suportadas pelo espólio, ao final do inventário, o mesmo não ocorre na segunda instância, onde já se tem que fazer frente a tal despesa para aviar o presente agravo de instrumento. Sustentam que a impugnação e os documentos apresentados pelas partes contrárias são intempestivos, uma vez que o início da contagem do prazo se deu pelo comparecimento espontâneo dos agravados aos autos. Defendem a prevenção do juízo do inventário quanto ao segundo processo envolvendo as mesmas partes. Pedem o provimento do recurso, para que lhes seja concedido o benefício legal, para declarar a intempestividade da impugnação e documentos apresentados pelos agravados, decretando-lhes a revelia, bem como para determinar que se reúna o processo no 0708569-82.2021.8.07.2020, de modo a tramitar em apenso e sob dependência dos autos do inventário. Pugnam, ainda, pela concessão da liminar. Intimados para comprovarem o direito à gratuidade de Justiça, os agravantes se manifestaram em petição de ID no 30569029, reiterando as razões do agravo e colacionando documentos. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam aos agravantes, pois a ausência do pagamento do preparo do recurso em tela, resultará no seu não conhecimento. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia, ao recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Registre-se, inicialmente, que, apesar de este Relator já ter adotado o entendimento de que a tese correta era a que havia sido veiculada pela parte autora, ora agravante, que pretende a concessão da gratuidade judiciária – no sentido de que bastaria a simples declaração firmada pelo requerente de que não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção ou de sua família, cabendo à parte contrária, não ao juiz, impugnar e provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício –, da melhor análise da matéria posta em debate, com base na lei de regência e na esteira de precedentes jurisprudenciais, curvou-se ao posicionamento esposado pela douta Juíza a quo, qual seja, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado, na forma do § 2o do artigo 99, do supracitado Codex. Cumpre destacar que, entre as inovações trazidas pelo novel código instrumentário, está a criação de uma seção própria para a gratuidade da justiça, devidamente normatizada entre os artigos 98 a 102, no capítulo destinado aos deveres das partes e seus procuradores. Observa-se que houve uma ampliação do âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. Acrescente-se que, segundo os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves[1], a concessão da referida benesse “depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto”. O ilustre doutrinador segue esclarecendo que, como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC vigente, “a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento”. De mais a mais, o novo Código de Processo Civil, ao instituir as formalidades do pedido do benefício em tela, disciplina, expressamente, em seu art. 99, § 2o, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o, do referido artigo, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo à parte contrária demonstrar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da referida assistência. Vale notar, ainda, que, na esteira de precedentes jurisprudenciais, e como bem lecionou o mencionado professor Daniel Amorim[2], o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção e nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. E, “afastada a presunção o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. Por sua vez, o art. 5o, inciso LXXIV, da Carta Magna, preceitua que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Na hipótese vertente e consultando o processo de origem, infere-se que, conforme observado pela decisão agravada, o pagamento das custas processuais e demais encargos serão suportados pelo espólio, de forma que o recolhimento foi postergado para o fim da ação, mas antes da expedição do formal de partilha. Além disso, ainda que em segundo grau, em sede de recurso, os agravantes precisem adiantar o valor do preparo para que este seja conhecido, de modo que não seria pago pelo espólio, apenas esse fato não é suficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça, visto que o mesmo poderá ser rateado pelos quatro agravantes e, depois, ressarcido pelo espólio, sem que seja dispendioso da forma que alegaram. Assim, e ao menos em análise preliminar, observa-se que os documentos juntados não são capazes de configurar sua suposta situação de miserabilidade. Ademais, a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção relativa de veracidade. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto do fumus boni iuris. Dessa forma, indefiro o pedido do benefício da gratuidade de justiça, ficando os agravantes intimados, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC, a promover o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Quanto aos demais pedidos formulados neste recurso de agravo de instrumento, faculto aos recorrentes manifestarem-se sobre a possibilidade de sua discussão na via recursal eleita. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de novembro de 2021 14:23:15. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator